Tribunal: TJMT
Processo: 1011518-23.2019.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011518-23.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Correção Monetária, Juros de Mora - Legais / Contratuais, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LCS LOCADORA, MANUTENCAO E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - EPP - CNPJ: 15.491.583/0001-78 (RECORRENTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), JOAO BATISTA PEREIRA RAMOS - CPF: 039.771.811-06 (RECORRIDO), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS NÃO E
SPECIFICADAS. FATOS QUE NÃO FORAM CONTROVERTIDOS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DISPENSADA. NULIDADE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase instrutória.Quando não há especificação das provas a serem produzidas em audiência de instrução
e nem dos fatos a serem elucidados por intermédio dela
, é dispensável a realização do ato e a lide pode ser julgada de forma antecipada
, não havendo que se falar em nulidade por cerceamento de defesa
.

2. Recurso conhecido e não provido.

3. Custas processuais e honorários advocatícios, pela parte recorrente (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1011518-23.2019.8.11.0001

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
JOAO BATISTA PEREIRA RAMOS

Recorrido:
LCS LOCADORA, MANUTENCAO E COMERCIO DE
MAQUINAS
LTDA - EPP

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

LCS LOCADORA, MANUTENCAO E COMERCIO DE
MAQUINAS
LTDA - EPP ajuizou reclamação de cobrança em face de JOÃO BATISTA PEREIRA RAMOS.

O juízo singular decidiu a reclamação concluindo que houve a regular contratação de locação dos equipamentos e maquinários pela parte reclamada, sendo devida a cobrança realizada. Julgou parcialmente procedente a reclamação para condenar a parte recorrente ao pagamento de R$ 4.058,76 em favor da parte reclamante.

O Recurso Inominado foi interposto pela parte reclamada, sustentando, em breve resumo, nulidade da sentença em razão de cerceamento de defesa, porquanto não lhe fora oportunizada a produção de provas em audiência de instrução.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das
teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando (a) não houver necessidade de produção de provas em
audiência de instrução
,
ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Examinando os autos, nota-se que
,
na audiência de conciliação (ID 205410773/PJe2), as partes posicionaram-se no sentido de que, em relação à produção de prova oral, manifestar-se-iam na contestação (parte reclamada) e na impugnação à contestação (parte reclamante).

Porém, analisando essas peças, observa-se que
não houve pedido específico com a identificação do fato controvertido, autorizando o julgamento antecipado da lide, com a aplicação dos ônus específicos
.

Destaco que o pedido genérico de produção de prova testemunhal não vincula o juízo ao seu acatamento, considerando que o juiz é o destinatário da prova e cabe a ele apreciar a necessidade ou não da realização de audiência de instrução e julgamento.

Ainda, é pacífico o entendimento de que o requerimento de provas se realiza em duas etapas: primeiro, o
protesto genérico
, em que a parte postula na petição inicial a produção de provas pelos meios admitidos em direito; depois, a
especificação
das provas, devendo ser indicada claramente a prova que se busca produzir, o seu objeto e o seu objetivo
.

Neste sentido:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - TELECOMUNICAÇÕES - CERCEAMENTO DE DEFESA - REQUERIMENTO DE PROVAS NÃO REITERADO EM AUDIÊNCIA - PRECLUSÃO (...) 1. Quando as partes pretendem produzir provas em audiência de instrução e não as reiteram em momento oportuno, há a preclusão de seu direito e, por
conseqüência
, não existe cerceamento de defesa quando não houve a oitiva de testemunhas outrora arroladas. (...) (RNEI, 3904/2008, DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA, 3ª TURMA RECURSAL, Data do J
ulgamento 05/03/2009, Data da publicação no DJE 25/03/2009)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRODUÇÃO DE PROVAS. REABERTURA DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECONHECIMENTO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. (...) 3. O requerimento de provas é dividido em duas fases, a primeira de protesto genérico por produção de provas feito na petição inicial e, posteriormente, o de especificação de provas. (...). (
AgInt
no
AREsp
909416/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/02/2017
,
DJe
24/02/2017)

Importante frisar, a propósito, que nos Juizados Especiais não há intimação própria para que as partes especifiquem provas, cabendo a elas próprias formular o pedido e indicar o objeto, bem como o fato que pretende
demonstrar
com a prova (N.U 1005875-48.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023 e N.U 1014442-93.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado
em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023).

Portanto, considerando que não houve pedido específico de produção de provas pela parte reclamada e nem tampouco a especificação do fato que pretendia comprovar, não há como reconhecer a nulidade arguida, motivo pelo qual a preliminar deve ser rejeitada.

Condenação
em honorários sucumbenciais.

No sistema dos Juizados Especiais Cíveis não haverá condenação em custas e honorários advocatícios, ressalvado
unicamente
o caso de litigância de má-fé ou,em
segundo grau, quando o recurso não for provido, conforme preconizam os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95:

Art. 54. O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas.

Art. 55. A
sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

Em vista disso, não há que se falar em sucumbência ao advogado de quaisquer das partes, reclamante ou reclamada, em
primeiro grau de jurisdição.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em
20
% sobre o valor da condenação.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID205410798/PJe2),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024